Tribunal: STF
Processo: RE 74911
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-10
Data de publicação: 1974-09-10

Ementa:
Recurso extraordinário. - Não cabe recurso extraordinário para exame de aplicação de lei local, sem ofensa ao texto constitucional cuja incidência não se prequestionou. - A motivação do recurso é a da petição com que foi interposto, não a que venha a ser invocada nas razões ou na minuta de agravo. 
- Recursos não conhecidos.